Tribunal: TJMT
Processo: 1023298-58.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023298-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), IGOR MAULER SANTIAGO - CPF: 517.266.883-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário. Mandado de segurança. Energia elétrica.
Icms
. Base de cálculo. Perdas não técnicas. Legitimidade da cobrança. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de afastar a incidência do ICMS sobre a parcela da tarifa de energia elétrica relativa à recomposição de perdas não técnicas (furtos, fraudes e erros operacionais), sob o argumento de que tais valores não compõem o consumo efetivo de energia e, portanto, não configuram fato gerador do imposto. A sentença indeferiu a ordem por ausência de comprovação inequívoca da inclusão dos referidos valores na base de cálculo do tributo, afastando a existência de direito líquido e certo.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a parcela da tarifa de energia elétrica correspondente às perdas não técnicas, repassadas ao consumidor conforme regulação da
ANEEL, pode integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, conforme o art. 13 da LC nº 87/1996, corresponde ao valor da operação, o qual inclui todos os encargos e componentes tarifários incidentes sobre o fornecimento, desde que pagos pelo consumidor final.

4. A regulação tarifária da ANEEL autoriza o repasse parcial das perdas não técnicas às tarifas de energia elétrica dentro de limites de eficiência, compondo o custo global do serviço de distribuição e, portanto, integrando o valor da operação tributável.

5. A documentação técnica da ANEEL apresentada nos autos (Relatório de Perdas 2022 e Resolução Homologatória nº 2.379/2018) confirma que tais perdas integram a estrutura tarifária, mas não individualiza sua quantificação nas faturas do impetrante, inviabilizando a demonstração de direito líquido e certo.

6. A jurisprudência do STJ, especialmente o Tema 986, reconhece que encargos tarifários vinculados ao uso e distribuição da energia elétrica
,
como a TUSD, que incorpora perdas técnicas e não técnicas
,
compõem a base de cálculo do ICMS.

7. Precedentes invocados pela parte apelante, como os referentes à demanda contratada não utilizada (Tema 176/STF),
não se aplicam ao caso, pois referem-se à inexistência de fornecimento efetivo, ao passo que as perdas não técnicas integram o processo de entrega da energia efetivamente consumida.

8. A distinção entre a política tarifária (competência regulatória da ANEEL) e a definição da base de cálculo do ICMS (competência normativa estadual nos limites da LC nº 87/1996) não implica exclusão dos componentes tarifários legalmente integrados ao valor da operação econômica.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996,
arts
. 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 960.476/SC, Rel. Min. Teori Zavascki; STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.05.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1081294-92.2023.8.26.0053, Rel. Des. Martin Vargas, j. 9.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública, Coordenador de Fiscalização de Combustível, Comércio e Serviços e Coordenador de Auditoria Contábil e Financeira da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
.

Na origem, a impetrante
,
empresa prestadora de serviços de telecomunicações
,
alegou que as concessionárias estaduais de distribuição de energia vêm incluindo na base de cálculo do ICMS a parcela da tarifa correspondente às perdas não técnicas de energia elétrica, resultantes de furtos, fraudes e desvios (“gatos”), o que entende indevido e inconstitucional, por não se referir ao consumo efetivo de energia
.

Sustentou que tal cobrança viola os
arts
. 155, II, e §3º da Constituição Federal e os
arts
. 1º e 13, I, da Lei Complementar nº 87/1996, que delimitam a base de cálculo do ICMS ao valor da operação relativa à circulação de mercadorias, não abrangendo valores que não correspondam à energia efetivamente consumida. Argumentou, ainda, que a incidência do imposto sobre energia furtada ou não entregue ao consumidor fere os princípios da capacidade contributiva (art. 145, §1º, CF) e da moralidade administrativa (art. 37, caput, CF).

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar e, ao final, denegou a segurança, sob o fundamento de que não restou comprovado o direito líquido e certo alegado, porquanto, com base nas faturas apresentadas, não seria possível afirmar que o ICMS estivesse sendo calculado sobre o encargo relativo às perdas não técnicas, ressaltando a ausência de prova pré-
constituída do direito e a impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese
, e
rro de julgamento ao entender inexistente direito líquido e certo, pois há prova de que o ICMS é calculado sobre o valor total da tarifa,
o qual
engloba a recomposição das perdas não técnicas. Afirma que a própria ANEEL reconhece o repasse desses custos às tarifas, como constaria de seus documentos e estudos técnicos anexados.

Argument
a
que a
parcela da tarifa destinada a cobrir perdas não técnicas é repasse indevido de custo ao consumidor regular, não configurando fato gerador do ICMS, já que não há circulação de mercadoria nem consumo de energia pelo contribuinte
e que
a jurisprudência do STF e do STJ firmou entendimento de que o ICMS só incide sobre o valor correspondente à energia efetivamente consumida, citando, entre outros:

Tema 176/STF (RE 593.824/SC)
:
“a demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS”;

REsp 960.476/SC (STJ, 1ª Seção)
:
“o ICMS deve incidir sobre a energia efetivamente consumida, e não sobre a contratada e não utilizada”;

AgRg
no REsp 1.426.608/PE
:
inexigibilidade de ICMS sobre encargos desvinculados do consumo efetivo.

Sustenta que a incidência de ICMS sobre energia furtada ou perdida viola a própria
ratio

decidendi
desses precedentes e a Súmula 391 do STJ, segundo a qual o imposto “incide sobre o valor da tarifa correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada”.

Invoca decisões favoráveis em mandados de segurança idênticos julgados pelos Tribunais de Justiça de São Paulo, Minas Gerais e Bahia, os quais reconheceram a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre perdas não técnicas de energia e determinaram o direito à compensação dos valores pagos nos últimos cinco anos
.

Requer, ao final, o provimento do recurso para
r
eformar integralmente a sentença e conceder a segurança, determinando que o Estado de Mato Grosso se abstenha de exigir o ICMS sobre a parcela da tarifa correspondente às perdas não técnicas de energia elétrica;
r
econhecer o direito à compensação dos valores pagos indevidamente a esse título nos últimos cinco anos, com atualização monetária;
d
eterminar que, transitada em julgado a decisão, a compensação seja realizada com futuros recolhimentos de ICMS próprio ou, alternativamente, por meio de encontro de contas nas faturas de energia elétrica
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A apelante objetiva, em síntese, a reforma integral da sentença que denegou a segurança, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a parcela da tarifa de energia elétrica destinada à recomposição de perdas não técnicas (furtos e fraudes), incluída pelas distribuidoras na base de cálculo do imposto.

Sustenta que tais valores não correspondem ao consumo efetivo de energia e, portanto, não configuram fato gerador do ICMS, conforme precedentes do STF e STJ. Invoca, ainda, documentos técnicos da ANEEL, como o Relatório de Perdas de Energia na Distribuição (2022) e a Resolução Homologatória nº 2.379/2018, para demonstrar que as perdas não técnicas decorrem de falhas de gestão e de fatores socioeconômicos e não são integralmente repassadas às tarifas, o que reforçaria a inexistência de base tributável.

A controvérsia central reside em definir se as perdas não técnicas de energia elétrica, incorporadas à tarifa de distribuição, podem ser incluídas na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.

Da sentença e da tese recursal

A sentença denegatória baseou-se essencialmente na ausência de prova pré-constituída de que as faturas de energia apresentadas pela impetrante incluíam valores relativos às perdas não técnicas na base de
cálculo do ICMS, concluindo que o mandado de segurança não comportava dilação probatória para verificar essa alegação.

A apelante, por sua vez, sustenta que o juízo de primeiro grau incorreu em equívoco, pois teria demonstrado documentalmente que a tarifa engloba o repasse das perdas não técnicas, de modo que o ICMS estaria incidindo sobre parcela indevida.

Da análise do direito líquido e certo

De fato, a sentença mencionou a insuficiência probatória quanto à demonstração da inclusão, mas ainda que se admitisse, em tese, a comprovação documental de que o ICMS incide sobre a totalidade da tarifa
,
o que realmente não se vislumbra de forma inequívoca nas faturas apresentadas
,
não se
visualiza
direito líquido e certo a amparar o pedido.

Da comprovação documental

É importante esclarecer que, embora a apelante tenha apresentado documentação técnica da ANEEL (Relatório de Perdas de Energia na Distribuição 2022 e Resolução Homologatória nº 2.379/2018), tais documentos não comprovam, de forma líquida e certa, que nas faturas específicas da impetrante há destaque ou identificação da parcela exata correspondente às perdas não técnicas sobre a qual incidiria o ICMS.

Os documentos demonstram, em caráter geral, que a ANEEL autoriza o repasse parcial de perdas não técnicas às tarifas dentro de limites regulatórios. Todavia, isso não significa que seja possível identificar, nas
faturas juntadas aos autos, qual o valor específico das perdas não técnicas que estaria sendo tributado pelo ICMS.

Da distinção entre política tarifária e base de cálculo do ICMS

Isso porque, mesmo havendo o repasse das perdas não técnicas na fatura de energia elétrica, tal parcela integra o custo global do serviço público de distribuição, compondo o valor da operação, que é a base de cálculo legal do ICMS, nos termos do art. 13 da Lei Complementar nº 87/1996.

Ou seja, a discussão não é de natureza fática, mas jurídica: o ponto decisivo não está em saber se há ou não o repasse na fatura, mas se esse repasse tem natureza apta a integrar a base de cálculo do imposto. E, à luz da jurisprudência consolidada, a resposta é afirmativa.

D
o fato gerador e da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica

De acordo com o art. 155, II, da Constituição Federal e os
arts
. 12 e 13 da Lei Complementar nº 87/1996, o ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sendo sua base de cálculo
o valor da operação
, o qual abrange todas as importâncias pagas pelo consumidor na aquisição da energia elétrica.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que o fato gerador do ICMS-Energia é o efetivo consumo, e não a mera contratação potencial (REsp 960.476/SC, Rel. Min. Teori Zavascki). Contudo, o valor da operação
sobre o qual incide o imposto corresponde ao preço total da energia fornecida, que inclui as tarifas e encargos estabelecidos pela ANEEL.

Do Tema 986 do STJ

No Tema 986/STJ, restou pacificado que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integra a base de cálculo do ICMS, pois compõe o custo final da energia colocada à disposição do consumidor.

"A Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final, integra a base de cálculo do ICMS."
(REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28.05.2024).

Portanto, a própria lógica tarifária regulatória impõe a inclusão dos componentes da TUSD, entre eles as perdas técnicas e não técnicas, no valor total da operação tributável.

Da natureza das perdas não técnicas e sua repercussão tributária

É incontroverso que as perdas não técnicas correspondem à energia não medida ou desviada antes de atingir o consumidor final, mas tais perdas são repartidas pela regulação tarifária da ANEEL, que autoriza o repasse parcial às tarifas dentro dos limites de eficiência regulatória.

Conforme o Relatório de Perdas de Energia na Distribuição 2022 (ANEEL), apresentado pela parte autora
(Id 317537898)
,
"as perdas
não técnicas decorrem de furtos, fraudes, erros de leitura e medição, e seu repasse é limitado aos níveis regulatórios considerados eficientes, não sendo totalmente incorporadas às tarifas".

Da análise dos documentos técnicos apresentados

No tocante aos documentos técnicos da ANEEL apresentados pela apelante, é importante esclarecer que
a documentação
não ampara a tese recursal. Ao contrário, demonstra que os valores relativos às perdas não técnicas
,
ainda que parcialmente repassados às tarifas dentro de limites regulatórios
,
integram efetivamente o custo do serviço de distribuição de energia.

A circunstância de a ANEEL estabelecer critérios de eficiência para o repasse não desnatura a inclusão desses valores na composição tarifária global, a qual constitui a base de cálculo do ICMS. O Relatório evidencia que as perdas são classificadas em técnicas (inerentes ao transporte) e não técnicas (decorrentes de furtos, fraudes, erros de medição), esclarecendo que, embora a ANEEL limite o repasse apenas às perdas regulatórias consideradas eficientes, parte desses custos é incorporada à estrutura tarifária e, portanto, integra o valor da operação econômica sobre o qual incide o ICMS.

A Resolução Homologatória nº 2.379/2018/ANEEL, por sua vez, não afasta a incidência do imposto, apenas fixa os parâmetros de eficiência e os limites máximos de repasse das perdas às tarifas, de modo que tais valores não configuram componente autônomo, mas elemento integrante do preço final do fornecimento de energia elétrica.

Logo, ainda que parte desse custo componha o valor pago pelo consumidor, tal inclusão decorre de política tarifária definida pela agência reguladora e integra o preço final do fornecimento de energia elétrica, sendo legítima sua inclusão na base de cálculo do ICMS.

Da distinção com os precedentes sobre demanda contratada e
seguro-apagão

Os precedentes do STF e STJ citados pela apelante (demanda contratada não utilizada - Tema 176/STF e
seguro-apagão
) não se aplicam à hipótese dos autos.

Naqueles casos, tratava-se de valores cobrados sem correspondência com energia efetivamente fornecida ao consumidor. A demanda contratada que não é utilizada e o
seguro-apagão
não representam fornecimento efetivo de energia, razão pela qual o STF e o STJ afastaram a incidência do ICMS.

As perdas não técnicas, diversamente, decorrem do processo de distribuição da energia que é efetivamente entregue e consumida pelo usuário final. O custo dessas perdas, embora originado de atos de terceiros (furtos e fraudes) ou de erros operacionais, integra a cadeia de custos do serviço prestado, sendo repassado pela regulação tarifária e compondo o preço final da operação tributável.

Não se trata, portanto, de tributar energia não entregue, mas sim de reconhecer que o custo total da operação de fornecimento
,
que inclui as perdas não técnicas dentro dos limites regulatórios
,
compõe legitimamente a base de cálculo do ICMS.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao apreciar matéria
semelhante
, chegou à mesma conclusão:

"A base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica corresponde ao valor da operação, nos termos do art. 13 da LC n. 87/96, o qual abrange todos os encargos que compõem a tarifa, inclusive os relacionados às perdas técnicas e não técnicas, desde que integrados ao valor final pago pelo consumidor."
(TJSP, Apelação Cível nº 1081294-92.2023.8.26.0053, 10ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Martin Vargas, j. 9.6.2025)

Esse entendimento mostra-se coerente, pois não cabe ao Judiciário fracionar a tarifa de energia elétrica para excluir encargos legalmente integrados à sua composição.

O raciocínio adotado pelo STJ no Tema 986, que reconheceu a inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, aplica-se integralmente às perdas não técnicas, uma vez que estas compõem a própria TUSD.

Assim, ainda que se considerasse comprovada a inclusão das perdas não técnicas na base de cálculo do ICMS, não há ilegalidade a ser reconhecida, pois tais valores compõem o preço final da operação tributável, e a legislação de regência não excepciona sua incidência.

Dessa forma, não há direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental, uma vez que a cobrança se dá conforme os parâmetros legais e regulatórios que disciplinam o fornecimento de energia elétrica.

A distinção entre política tarifária (instância regulatória) e base de cálculo do ICMS (instância tributária) é fundamental. O fato de a ANEEL autorizar o repasse de determinados custos às tarifas
,
dentro de critérios de eficiência
,
não afasta a tributação pelo ICMS sobre o valor total da operação. Ambas as instâncias possuem fundamentos e finalidades distintas, não havendo incompatibilidade entre elas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025